Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-59.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003433-59.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante IRANI RIELLO
GOMES, é apelado FABIANO AUGUSTO AMARAL LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-59.2017.8.26.0079 -Voto no 36.817
2
COMARCA DE BOTUCATU – 1a VARA CÍVEL
APELANTE: IRANI RIELLO GOMES (réu)
APELADO: FABIANO AUGUSTO AMARAL LIMA (autor)
Ãƒâ€¦Ã‚;;
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MARCUS VINÍCIUS BACCHIEGA
EMENTA:
MEDIAÇÃO. Negócio imobiliário. Trabalho de corretor,
concorrendo na aproximação útil de partes em negócio
imobiliário. Direito à comissão. Inteligência do artigo 727, do
Código Civil. Cobrança procedente. Apelo do réu. Desprovimento.
VOTO No 36.817
RELATÓRIO
Intermediação em negócio imobiliário, abordagem para
pagamento da respectiva remuneração, juízo de procedência (fls. 514/516), apela
o réu, com matéria preliminar (nulidade de sentença). No mérito, bate-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 548/556.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença apresenta adequada fundamentação, a
identificar premissas do respectivo silogismo decisório, e, de fato, têm-se
indicações, palpáveis, de efetiva contribuição do autor, enquanto corretor de
imóveis, na aproximação de interessados, e, assim, a concorrer, em atividade útil,
à concretização de venda e compra de bem imóvel.
A par de adminículo documental (mensagens copiadas a
fls. 25/29), a prova oral dá credibilidade à versão do autor, sobretudo à
consideração de declarações prestadas por Vitalino Rosa, caseiro do condomínio,
em que situado o imóvel, de que cuida a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003433-59.2017.8.26.0079 -Voto no 36.817
3
A propósito, no confronto de informações dessa
testemunha, em relação às demais, o magistrado da causa trouxe relevante
registro:
“Vitalino, caseiro, confirmou a declaração de fls. 117,
isto é, que o autor e Álvaro Junior intermediaram a a venda do imóvel a
Diego. Asseverou que foi induzido por Álvaro Junior registrar ocorrência
policial de que a referida declaração seria falsa por não ser alfabetizado (fls.
146). Porém, em audiência, a testemunha demonstrou saber ler e escrever.
“A testemunha Marcelo Tibúrcio não soube esclarecer
quem intermediou a venda do imóvel de Irani a Diego, embora nessa época
tenha outorgado escritura a Irani de um imóvel previamente vendido a
Diego, imóvel esse que serviu com parte de pagamento.
“Os depoimentos de Álvaro Junior, Daniel Pegoli e
Ernesto Magno devem ser tomados com absoluta parcimônia. Eram sócios
e interessados na causa, na medida em que reinvindicam também a
intermediação do imóvel. Tanto é que na acareação prestaram versões
contraditórias. Sequer conseguiram ter consenso sobre o suposto
pagamento do valor da corretagem.
“Álvaro Júnior confessou que levou Vitalino para
registrar a ocorrência policial falsa por orientação de seu advogado, o que
tangencia a prática de ato criminoso.
“Por fim, soa sintomático o silêncio de Diego,
comprador, em Juízo“ (fl. 515).
Em tais contornos, há que confirmar a procedência da
demanda.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator